Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA NA ORIGEM. REITERAÇÃO DA BENESSE. IMPUGNAÇÃO PELO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. BENEFÍCIO MANTIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA MANTIDA.
1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido.
2. A alegação genérica, sem que haja prova contundente que altere a convicção alcançada pelo juízo a quo quanto à condição financeira da parte para concessão da gratuidade de justiça não autoriza o acolhimento do pedido de impugnação.
3. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial.
4. Não comprovado pela parte executada a impenhorabilidade da verba recebida em sua conta corrente, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD para fins de pagamento parcial do montante devido.
5. Agravo de instrumento desprovido.